Tribunal: TJMT
Processo: 1029805-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029805-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RISOLEIDE MEIRE SANTOS - CPF: 853.621.231-49 (APELANTE), RAFAEL DE LIMA RODRIGUES - CPF: 019.371.921-56 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE

PROCESSUAL – FRACIONAMENTO INDEVIDO DE PRETENSÃO CONTRA A MESMA PARTE – ABUSO DE DIREITO – DEMANDA PREDATÓRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O fracionamento de demandas relacionadas à mesma relação jurídica viola os princípios da boa-fé processual e da cooperação, configurando um uso abusivo do Poder Judiciário.

O direito de ação deve ser exercido em conformidade com as normas, princípios e valores do ordenamento jurídico, respeitando a natureza unitária do direito material também no âmbito processual, conforme previsto no art. 327 do CPC.

A prática de fracionamento com o intuito de multiplicar ações sobre o mesmo tema caracteriza "demandismo" ou "demanda predatória", sendo uma tentativa de obter vantagem econômica indevida e sobrecarregar o Judiciário com ações repetitivas e idênticas, o que deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
Risoleide Meire Santos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha De Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face do Banco do
Banco Intermedium S.A
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

A Apelante sustenta que preencheu todos os requisitos e apresentou todos os documentos indispensáveis para a propositura da demanda, razão pela qual, não encontram-se presentes todos pressupostos processuais da presente ação.

Afirma que a recorrente apresentou a procuração devidamente assinada em ID 34262659, que não possui nenhum vicio a ser sanado, de forma que a exigência de novo instrumento consubstancia-se excesso de formalismo.

Diante de todo o exposto, requer seja cassada a sentença prolatada, bem como seja determinado o regular processamento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a Apelante insurge-se contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência dos pressupostos de constituição válida e regular do processo,

Risoleide Meire Santos
, ajuizou a sobredita ação, visando a declaração de nulidade do contrato n. 50000000000000730264, bem como restituição dos valores descontados indevidamente e a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, porque desconhece a alusiva contratação.

Após o regular tramite do feito, o juízo singular determinou que a parte autora apresentasse procuração atualizada nos autos, com até 90 (noventa) dias de outorga, informando o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo, tendo em vista que em pouco mais de um ano, foram ajuizadas 24 (vinte e quatro) ações em nome da autora, todas com a apresentação do mesmo instrumento procuratório.

Ante a recusa do procurador, foi determinada a intimação pessoal da parte Autora, para que informasse a ciência acerca da demanda e o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo.

A intimação foi infrutífera, se forma que restou certificado pelo oficial de justiça, que o endereço estaria incompleto.

Diante disso, a juíza singular, prolatou sentença, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual, nos seguintes termos:

“[...] Isto posto, considerando a ausência de regularização da representação processual e localização da parte autora, verifico a ausência de interesse processual e dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que impõe a extinção dos autos.

Com estes fundamentos, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, ambos do Código do Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2o do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. [...]”

Dessa sentença, recorre a parte Autora.

Denota-se dos autos que a Apelante ajuizou 24 (vinte e quatro) ações, contra várias instituições financeiras, alegando desconhecimento das contratações.

Em consulta ao Sistema PJe de 1o Grau, constata-se que a Apelante propôs ação similar contra o AGIPLAN FINANCEIRA S.A , CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., OI S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e, em todas, alega desconhecimento das contratações, o que caracteriza a hipótese de demanda predatória que vem sendo veementemente rechaçada pelo Poder Judiciário. Confira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – MÚLTIPLAS AÇOES - DEMANDAS PREDATÓRIAS – CONSTATAÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA ESCORREITA – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ATO ILÍCITO COMETIDO – EXCESSO DO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – APLICAÇÃO DO ART. 187 DO CC - INAPLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – PESSOA SIMPLES – VULNERABILIDADE – POSSIBILIDADE DE SER ENGANADA QUANDO DA PROPOSITURA DA DEMANDA – SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA APLICADA. Recurso conhecido e desprovido. I - A chamada demanda predatória consiste no ajuizamento de ações em massa, quase sempre com petições padronizadas onde a parte, tendo vários empréstimos na instituição financeira, ao invés de englobá-las num só pedido, picota-as para cada contrato em ação distinta, buscando com isso, múltiplas indenizações por danos materiais e/ou morais e, de igual sorte, patrocinar ao advogado sucumbências diversas quando, em verdade, a questão poderia e deveria ser tratada ao nível de uma única demanda.

II - Dispositivos violados; i) boa-fé objetiva (art. 5o do CPC/2015 e art. 422 do Código Civil); (ii) a vedação ao abuso do direito de demandar (art. 5o, XXXV da Constituição Federal e art. 187 do Código Civil); (iii) o dever de cooperação entre as partes (art. 6o do CPC/2015); (iv) o poder-dever do Juiz de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias (art. 139, III do CPC/2015); (vi) os deveres das partes e procuradores (art. 77, II do CPC/2015); (vii) a prevenção da litigância de má-fé (art. 80, V do CPC/2015).

III - Questões desta natureza quebra a boa fé que deve presidir em todo o processo, a rigor do especificado pelo art. 6o do Código de Processo Civil. Neste contexto, existindo tal anomalia processual, o indeferimento de petição inicial por parte do magistrado de piso não constitui negação ao direito constitucional de petição/ação e sim a extinção da lide em face de exercício regular de um direito além do prescrito na lei e, ato igualmente caracterizado como ilícito, nos termos do artigo 187 do CC.

IV - Constatada situação desta natureza, para por cobro a dignidade do Poder Judiciário, dentro da atribuição do magistrado consolidado pelo art. 139, inciso III, do Código de Processo Civil, não se vê ilegalidade no indeferimento da inicial e aplicação da regra de sucumbência, evitando o desgaste do Poder Judiciário com situação irresponsável e inconseqüente criado pela parte.

V - Não se aplica de ofício, a condenação da parte autora em litigância de má fé e ofensa ao Poder Judiciário porque as regras de experiência subministradas ao que estão acontecendo atualmente em situações semelhantes, dão conta de que, de igual forma, por serem pessoas humildes e vulneráveis, encaixam-se perfeitamente na situação de vítimas de fraudes praticadas por advogados que captam serviços se aproveitando justamente desta inexperiência. A condenação em má fé processual exige dolo específico, o que não restou constatado.

VI - Contudo, aplica-se a regra de sucumbência, majoram-se os honorários (§ 11, art. 85, do CPC), mantendo a suspensão de exigibilidade em face de aplicação do contido na Lei 1.060/50 c/c art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. (TJMT 10141261520208110015. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relator: Sebastião de Moraes Filho. Julgamento: 01/02/2023. Publicação: 10/02/2023).

Além disso, apesar de a Recorrente alegar que desconhece os contratos, verifica-se que os contratos foram acostados aos autos, devidamente assinados.

Vê-se que o contexto fático-documental do caso em tela demonstra que não há sustentação para a alegação de fraude, tampouco de desconhecimento, apresentadas pela Apelante.

Desta feita, comprovado nos autos a legitimidade das contratações dos empréstimos aqui impugnados, não há que se falar em declaração de inexigibilidade do débito, repetição do indébito ou dano moral indenizável e, por conseguinte, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Fortes nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao apelo interposto, para manter integralmente a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024